Tribunal: CARF
Processo: 10711.726616/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. FALTA DE ACESSO AO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea e do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.726616/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.358 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
INTERWORLD TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. FALTA DE ACESSO AO
SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no
sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da
obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei
37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 25.000,00, em razão do
descumprimento da obrigação acessória concernente à prestação de informação sobre veículo ou
carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido, com fundamento no
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.726616/2013-74
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726616/2013-74

A empresa apresentou impugnação alegando ilegitimidade passiva, uma vez que o
responsável pela prestação de informações seria o transportador e que, por ser mero
desconsolidador, sequer possui acesso ao MANTRA para inclusão dos dados.
A DRJ/SPO, ao analisar o caso, entendeu pela improcedência da impugnação
fiscal, mantendo o lançamento, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o
da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação.
O processo foi então encaminhado ao CARF e a mim distribuído para análise e
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
legalmente previstos, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório trata-se de lançamento de multa aduaneira pela
prestação de informações fora do prazo legal por parte do desconsolidador de carga, nos termos
do art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/1966.
Em sua defesa, a recorrente não busca contestar o momento da prestação da
informação, mas sim o cabimento da multa diante da impossibilidade prática de o
desconsolidador realizar a atividade no sistema MANTRA, como se verifica pelos seguintes
argumentos trazidos na defesa:

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726616/2013-74

Nesse sentido, a recorrente salienta que a limitação prática de prestação da
informação é questão de conhecimento da RFB, que inclusive fez ajustes na legislação vigente
para garantir que os desconsolidadores não pudessem ser prejudicados diante das lacunas do
sistema MANTRA, a saber:

IN SRF n. 102/94

Art 3° O controle de prerrogativas e as possibilidades de acesso dos usuários ao
sistema Mantra serão definidos através de portaria da Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira.
[...]
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
[...]
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014)

Notícia SISCOMEX n. 47/2008

A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4° e 8° da IN SRF N° 102/94 e com
referência as noticias Siscomex importação N° 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726616/2013-74

o
prazo
a ser
aplicado para que o responsável pela informação do
HAWB complemente os dados no siscomex mantra poderá ser estendido em ate 03
horas apos a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas
por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no siscomex
mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga. (grifo nosso)

Ora, restando cabalmente demonstrado que a recorrente não teria condições e
autorização em sistema para cumprir a obrigação legalmente prevista, torna-se completamente
irrazoável penalizá-la pelo fato, principalmente quando a autoridade responsável por garantir o
acesso ao MANTRA é justamente a RFB.
O assunto não é novo e já foi decidido por esta turma em momento anterior, que,
por unanimidade, concluiu pela impossibilidade do lançamento:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. PARTE ILEGÍTIMA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no sistema
MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da obrigação acessória
descrita no artigo 107 inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei 37/66.
(CARF. Acórdão n. 3401-011.581 no Processo n. 10715.720139/2013-01. Rel. Cons.
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Dj 23/03/2023)

Entendo que o precedente acima deve prevalecer em favor da recorrente, cabendo
apenas a ressalva de que não se pode fixar a ilegitimidade passiva de forma plena, uma vez que a
norma claramente prevê o desconsolidador como responsável, mas de forma condicionada,
apenas diante da impossibilidade provisória de atuação do agente no sistema MANTRA.
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 147
DF CARF MF
Original